Tribunal: TJMT
Processo: 1016527-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016527-69.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANDRO MENDES DE SOUZA - CPF: 531.351.131-91 (EMBARGANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), ALZIRA JOSE DA SILVA - CPF: 160.202.191-00 (APELANTE), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), FATIMA JOSE DOS SANTOS - CPF: 495.380.801-06 (APELADO), FATIMA JOSE DOS SANTOS - CPF: 495.380.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA JOSE DA SILVA - CPF: 160.202.191-00 (EMBARGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), EVANDRO MENDES DE SOUZA - CPF: 531.351.131-91 (APELADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), FATIMA JOSE DOS SANTOS - CPF: 495.380.801-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

DECISÃO
ALICERÇADA EM
PREMISSA

EQUIVOCADA
– INOCORRÊNCIA
–AUSÊNCIA DE VÍCIOS

–
NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS

NA PARTE DISPOSITIVA
– ERRO MATERIAL
–

EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE
.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

Não há falar-se em decisão alicerçada em
premissas

equivocadas
, se o voto condutor do acórdão rechaçou os argumentos expendidos pelo apelado/embargante.

A
majoração dos honorários advocatícios
recursais
possui como pressuposto a existência da verba em favor dos patronos da parte desde a origem, de modo que não há que se falar o direito à verba majorada quando não há arbitramento em favor dos patronos da parte na sentença
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por

Evandro Mendes de Souza
,

em face do acordão extraído do julgamento da apelação
interposta em desfavor
da inventariante
Alzira José da Silva
que, à unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que
homologou o arrolamento de bens deixados pela falecida
Fátima José dos Santos
, da forma
apresentada pela
inventariante
.

O embargante sustenta
que o voto condutor do julgamento
estribou-se
em hipótese fática diversa da versada nos autos
já que é cristalino que o embargante vivia
em união estável com a de cujus, bem como
assevera
a
omissão quanto

à
análise da certidão de óbito com
a informação da união estável
e

sobre
a petição de id. 20742668 que pugna a suspensão dos autos em virtude do
ingresso de
ação autônoma de união estável.

Aduz
que o
acórdão não pode condenar
o embargante aos honorários
advocatícios, vez que o recorrente milita sob o pálio da justiça gratuit
a.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pela rejeição dos embargos
, condenação do embargante ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório e, por fim requer a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 20%
(id.
210691661
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração interposto
com o objetivo de ver sanada omissão quanto à análise da certidão de óbito com a informação da união estável, sobre
o pedido de
suspensão dos autos em virtude do ajuizamento da ação autônoma de união estável
, bem como
ao argumento de que o voto condutor do julgamento
do recurso de apelação
estribou-se em hipótese
fática diversa da versada nos autos
, já que
é cristalino que o
e
mbarg
ante vivia em união estável com a de
cujus
.

Pois bem.

Primeiro, em relação à certidão de óbito juntada aos autos originários, é necessário destacar que, embora essa documentação tenha sido considerada como parte do conjunto probatório analisado por este Relator ao proferir o voto condutor, essa prova, por si só, não foi suficiente para configurar o reconhecimento da união estável.

Isso porque a questão já estava preclusa, uma vez que, por meio de decisão interlocutória, a Magistrada destituiu o apelante e nomeou a genitora, fundamentando-se na ausência de comprovação incontroversa da união estável em via incidental e, consequentemente, na inexistência de direito sucessório reconhecido, contra a qual o apelante sequer apresentou recurso.

C
omo se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua
convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Desse modo,
uma vez que o cerne da questão p
osta em julgamento se restringe ao pedido de
r
econhecimento de união estável
,
a qual
restou dev
idamente afastada
, não há que se falar em omissão, senão vejamos:

“
Na hipótese,compulsando detidamente o feito, conclui-se que os argumentos trazidos pelo recorrente
encontram-se
abarcados pelo fenômeno da preclusão.

Isso porque o
decisum
que destituiu o apelante e nomeou a genitora, Alzira José da Silva, como inventariante foi proferido em
24/10/2022
, sob o fundamento da inexistência de comprovação incontroversa da união estável em via incidental e, consequente ausência do direito sucessório reconhecido, contra a qual o apelante sequer formulou pedido de reconsideração, interpôs agravo de instrumento, tampouco ajuizou demanda judicial autônoma adequada.

Dessa forma, as questões incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual,tal como a negativa do reconhecimento de direito sucessório decorrente da ausência de inequívoco do vínculo de união estável, não podem, após a respectiva decisão, serem reanalisadas,
sob pena
de serem comprometidas a segurança jurídica e o bom desenvolvimento do processo.

Ora, é cediço que não se conformando com a decisão interlocutória do juiz, a parte tem o direito de recorrer por meio do agravo. No entanto, se não apresentar o recurso dentro do prazo legal, ou se o recurso for rejeitado pelo tribunal, ocorre
a
preclusão, impedindo a parte de reabrir a discussão sobre a questão no mesmo processo.

Desse modo, restou consolidado o
decisum
prolatado no juízo primevo, de modo que se operou a preclusão consumativa quanto à matéria ora
discutida.[...]

Portanto, dado que a inventariante foi
a
única herdeira a demonstrar interesse e agir de forma eficaz nos procedimentos originário, em conformidade com as disposições estabelecidas na legislação pertinente, e considerando também que não há conhecimento de
quaisquer litígios em andamento que indiquem um interesse potencial de terceiros com possíveis direitos sucessórios, não vejo, não vislumbro razões para reformar a sentença.”

Segundo,
mostra-se descabida a
alegada omissão
da
análise da petição de Id.
20742668
que
pleiteia a sus
pensão dos autos
em virtude do
ajuizamento da
ação autônoma de união estável,
pois
verifica-se que o referido
pedido
foi
apresentado
em 20/03/2024 às 15
:43hs, após a
intimação realizada em 12/03/2024 acerca da
sessão de julgamento vi
rtual designada para 19/03/2024. Ou seja
, fato posterior ao julgamento do apelo.

Além disso, o
ajuizamento da
referida
açã
o autônoma de união estável n.
1040067-78.2023.8.11.0041
, não constitui fato
novo. Essa ação
,
distribuída em sigilo em 23/10/2023
,
não foi mencionada no recurso de apelação apresentado em 29/10/2023
e

sequer
nos autos originários, onde possibilitaria o pedido de reserva da cota parte.

Se
as teses levantadas

referem-se
a fato ocorrido anteriormente a interposição do recurso de apelação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de
manifestação
em
momento oportuno,
não devem ser conhecid
a
s.

Ora,
sob pena de afronta

a
os princípios da celeridade e da economia processual,

o
apelante não pode, após o julgamento
do recurso
, pleitear a suspensão do trâmite do recurso de apelação contra a sentença proferida no inventário
em 03/10/2023
, com base no ajuizamento da ação ordinária de reconhecimento
de união es
tável em data posterior
.

Desde a prolação da decisão que destituiu o embargante
como inventariante dos autos originários, ante o não reconhecimento da união estável e consequente direito sucessório (
24/10/2022
), a embargada
foi
a
única herdeira a demonstrar inte
resse e agir de forma eficaz no procedimento
originário, em conformidade com as disposições
estabelecidas na legislação pertinente, e considerando também que
até o momento da
prolação da
sentença
(03/10/2023)
não existia
quaisquer litígios em andamento que indiquem um interesse potencial de terceiros com possíveis direitos sucessórios, não vejo, não vislumbro razões para reformar a sentença.

Por consequência, a
tese sustentada de que a decisão embargada partiu de premissa equivocada, não merece acolhimento, visto que busca o embargante, na verdade, rediscutir
teses recursais
na decisão combatida
, já descartadas pelo
acórdão
.

No entanto, a espécie recursal na qual o embargante se ampara não é meio legítimo para buscar a modificação da decisão, senão quando existentes algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, acima transcrito.

Assim, o
embargante deve se
utiliza
r
de via adequada nas vias ordinárias para resguardar o seu direito, caso eventualmente reconhecido
, ou

se
está inconformad
o
com o resultado do julgamento cabe a el
e
interpor recurso às demais instâncias, não servindo os
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -,
não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento:
03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”
.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024) (destaquei
)

Por outro lado
,
constata-se erro material
na parte dispositiva do voto
no que tange a condenação em honorários recursais, pois
conforme se depreende dos autos
originários
, a sentença outrora atacada pelo recurso de apelação e mantida por este Tribunal, deixou de fixar o percentual devido a título de honorários advocatícios
.

Desse modo, não tendo sido sequer arbitrados honorários em primeiro grau,
não há falar-se em majoração da verba em sede recursal.

Sobre a questão, é cediço que n
os termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem implicar violação da coisa julgada.

Portanto
, necessária

exclusão do
referido trecho
que constou na parte dispositiva do recurso, qual seja:
“
Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
”
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA – NOVO CONTRATO DE ALUGUEL ENTABULADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE BAIXA DO PROCESSO À VARA DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO NA EMENTA DO JULGADO RECORRIDO QUE CONSTA ERRONEAMENTE
A EXPRESSÃO “FIXADOS HONORÁRIOS”
– CORREÇÃO NECESSÁRIA – DESCABIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO NÃO FIXADOS NA ORIGEM – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – ACLARATÓRIOS DA AMERICANAS ACOLHIDOS PARA EXCLUSÃO DA EXPRESSÃO E DECLARATÓRIOS GOIBEIRAS REJEITADOS. Na ementa do julgado constou, por erro material, a expressão “fixados honorários” quando não teria sido abordado tal aspecto do julgado no teor do voto condutor do
julgado.
Não
cabe fixação em seara recursal, porque, como a sentença não fixou honorários
, já que a relação jurídica processual não estava formada, não há o que majorar, sendo expressa a redação do art. 85, § 11 do CPC no sentido de que o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.
Pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em
honorários recursais
” (
AgInt
no
AREsp
1341886/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
).Embargos
da Americanas acolhidos para excluir a expressão acima indicada. Embargos da Goiabeiras
rejeitados.(
N.U 1020695-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 09/07/2023)

Por fim,
no que tange à multa a ser aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC, requerida pela embargada, entendo não ser o caso dos autos, por não restar demonstrado o caráter protelatório
do presente recurso.

Isso post
o,
acolho
em parte
os embargos p
ara decotar a fixação dos honorários recursais
,
mantendo inalterado o acórdão
nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024